Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735649-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VICTOR VINICIUS MENDES NOLASCO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública (indenização aos consumidores por dano moral individual de 2% do valor venal de cada unidade imobiliária por publicidade enganosa do empreendimento ParkStudios, no valor atualizado de R$ 17.722,18), acolheu parcialmente a impugnação da executada/agravante apenas para fixar a incidência de juros de mora a partir da citação no processo de conhecimento e correção monetária a contar do arbitramento da indenização. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) “o Agravado celebrou com a Agravante, em 03/09/2008, o anexo ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda’, que tinha como objeto a unidade 010 e garagem 254 do Bloco D do Edifício Park Studios. (...) antes de ter sido proposta a sentença da Ação Civil Pública 2009.01.1.042361-6, na qual o MPDFT pedia que a Requerida fosse condenada na obrigação de fazer de informar todos os seus clientes de forma clara, precisa e destacada da finalidade COMERCIAL do empreendimento”; 2) “a condenação por danos morais individuais foi imposta à Agravante no Julgamento do recurso de apelação do MPDFT. Nessa oportunidade, o Egrégio TJDFT entendeu que deveriam ser indenizados por danos morais individuais os adquirentes dos imóveis que foram induzidos a erro pela propaganda do empreendimento, ou seja, aqueles que adquiriram imóvel comercial, pensando tratar-se imóvel residencial”; 3) “desde que foi citada na Ação Civil Pública, acatou, imediatamente, a pretensão do MPDFT acima destacada e passou a informar de maneira mais ostensiva para todos os interessados na aquisição dos imóveis, que as unidades do empreendimento possuíam natureza comercial”; 4) “em 24/04/2009, o Agravado emitiu declaração registrando que sempre teve conhecimento de que a destinação comercial do imóvel, desde o início da negociação da unidade”, de modo que não foi vítima da propaganda enganosa; 5) o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes também já trazia de forma inequívoca a informação de que o imóvel possuía natureza comercial em sua Cláusula 2 – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL; 5) em 2012, o agravado cedeu todos os direitos e obrigações relativos ao contrato de promessa de compra e venda para terceiras pessoas, deixando a condição de promitente comprador do imóvel, sendo substituído pelos cessionários, razão pela qual também não teria mais legitimidade ativa; 6) na sentença coletiva, a constituição do título executivo judicial individual ficou condicionada ao ajuizamento prévio de procedimento de liquidação de sentença, de modo que não é possível dispensá-la; 7) “caso não se entenda pela necessidade de liquidação prévia, com a consequente determinação de extinção do processo de cumprimento de sentença, deve ser determinada a suspensão do processo em razão da decisão de sobrestamento proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169”; 8) “se o Agravado ao propor o presente cumprimento de sentença, já apresentou o valor venal do imóvel atual, de R$148.317,69, não é possível aplicar qualquer correção monetária que abarque período anterior à propositura da presente ação. Desse modo, a correção monetária da indenização calculada sobre o valor venal, de R$148.317,69, indicado na inicial, deve ocorrer apenas a partir da data da propositura do presente processo”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “(...) b) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade do Agravado, ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. c) Caso não sejam acolhidas as preliminares, o que se admite apenas para argumentar, requer seja reformada a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$2.966,35, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescida de juros de mora desde a citação da Agravante no processo de cumprimento de sentença de origem. (...)” Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: ‘Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença.’ (...)" Mais especificamente quanto ao dano moral, constou do referido acórdão, in verbis: “(...) Já no tocante ao dano moral, entendo que o pleito indenizatório merece prosperar. A propaganda enganosa pode repercutir diretamente sobre a honra do consumidor ao frustrar sua legítima expectativa de utilização do imóvel para fim residencial. No âmbito coletivo, o dano moral tem origem na consequência advinda dessa propaganda (desvio da finalidade do uso do imóvel), que afetará toda coletividade tendo em vista os padrões de desenvolvimento urbano daquele local. O nexo causal é evidente, pois, como já dito, a propaganda e as consequências dela advindas ofendem o sentimento dos consumidores e da comunidade. (...)” Ocorre que consta dos autos declaração firmada pelo agravado em 24/04/2009, nos seguintes termos: “Declaro para todos os fins de direito que por ocasião da negociação da Promessa de Compra e Venda da unidade no 0010 do bloco "D" do empreendimento PARK STUDIOS, localizado no SCCV Lote 11 em Brasilia/DF, cuja construção, incorporação e venda são de responsabilidade da Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda., me foi devidamente esclarecido que a destinação do imóvel é comercial, conforme mencionado na cláusula 2 do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, e que a sua utilização obedecerá ao que vier a ser estabelecido pela convenção de condomínio.” Quanto a esse ponto, em resposta à impugnação da agravante, o agravado alegou que: “(...) Vale lembrar, que tais declarações foram IMPOSTAS À REQUERIDA face, exclusivamente, na condenação da ré em obrigação de fazer. Ou seja, deixar de realizar práticas abusivas de propaganda enganosa na publicidade de venda das unidades autônomas do empreendimento denominado Park Studios, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00, para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido. Tais declarações que foram objeto de imposição por força de sentença condenatória em obrigação de fazer, se deram em 04/01/2012, ou seja, depois de aproximadamente 3 anos após a referida compra da unidade. (...)” (ID 206079805 do processo referência). Ocorre que, pela sequência em que os fatos se deram, o agravado celebrou o contrato com a agravante em 03/09/2008, a ação civil pública proposta pelo MPDFT foi distribuída em 30/03/2009 e, 24/04/2009, o agravado firmou a declaração de que, desde a negociação de sua unidade, tinha conhecimento da destinação comercial do imóvel. Sendo assim, embora o agravado tenha sido o adquirente originário, não poderia ser considerado vítima da publicidade enganosa por força da declaração por ele próprio firmada, razão pela qual não teria legitimidade para propor o presente cumprimento de sentença. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes envolvendo o mesmo empreendimento: “(...) 5. Na ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, foi reconhecida, por meio da sentença, a existência de publicidade enganosa. O TJDFT condenou a requerida (agravante) ao pagamento de dano moral coletivo e dano moral individual aos consumidores lesados, no valor de 2% do valor venal do imóvel. O acórdão deixou claro que a compensação a título de danos morais individuais cabe aos consumidores lesados pela propaganda dúbia. 6. Na hipótese, a exequente adquiriu a titularidade do imóvel após a celebração de cessão de direitos e obrigações e escrituração do imóvel em seu nome. Ou seja, não foi adquirente originária do bem nem foi vítima da publicidade enganosa que ensejou a condenação judicial da empresa. 7.A natureza do direito que ensejou a caracterização do dano moral é individual e, portanto, intransferível. Neste ponto, o cumprimento de sentença deveria, em tese, ser ajuizado pelos adquirentes originários. 8. Ilegitimidade ativa reconhecida e extinto o cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1906847, 07247120720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de arcar com os danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 2. No caso, as partes firmaram contrato em 2012 em que constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, inclusive comprovado documentalmente que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial. 3. Apesar de a sentença, ou mesmo o acórdão, não fixarem período para sua aplicação, tal limitação decorre da própria indenização fixada, já que especificou que os consumidores lesados eram aqueles titulares dos imóveis, ou seja, aqueles que foram vítimas da propaganda enganosa e que adquiriram o imóvel acreditando se tratar de imóvel residencial, portanto, titulares dos imóveis. 4. Eventual continuidade da propaganda enganosa, como alegado pelo exequente atrairia a aplicação do item 3 (três) da sentença, que era obrigação de não fazer propaganda dúbia, e não do pagamento de indenização individual por dano moral, porquanto, como concluído, se limitava aos então titulares dos imóveis, e não aos futuros compradores. 5. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o não cabimento do Cumprimento de Sentença. (...)” (Acórdão 1841882, 07044191620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A indenização por dano moral advinda do título judicial formado no acórdão da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da construtora agravante deve recair tão somente sobre os consumidores lesados pela propaganda enganosa do empreendimento. 2. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado no cumprimento de sentença de origem.” (Acórdão 1907206, 07264624420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, com a apresentação dos novos cálculos pelo agravante, terá que efetuar o depósito desse valor no prazo de cinco dias. Já em relação aos demais pontos questionados no presente agravo (necessidade de liquidação de sentença e erro na atualização do débito), entendo que não assista razão à agravante. Quanto à liquidação de sentença, constou do acórdão da ação civil pública (Acórdão n. 492.642 – ID 197084486 do processo referência), in verbis: “(...) No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados (...)” Todavia, dispõe o art. 509, § 2o, do CPC: Art. 509. (...) (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. E, considerando que o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos (2% do valor venal do imóvel, constante do contrato), entendo que não seria necessária a prévia liquidação de sentença, nem se aplicaria ao caso o Tema 1.169/STJ (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”). Por fim, quanto à atualização do débito, em se tratando de indenização por dano moral, são devidos juros de mora desde a citação no processo de conhecimento (CCB 405 – “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”) e correção monetária desde o arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). Esclareço que o valor apresentado pelo agravado não foi homologado pelo Juízo a quo, tendo sido inclusive determinada a apresentação de “novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada [‘O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação’]”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro, por ora, o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator